Tribunal: TJDFT
Processo: 0715419-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715419-44.2023.8.07.0001 RECORRENTE: A C MANUTENÇÃO EM CELULARES LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora relatora FÁTIMA RAFAEL que, não conheceu da apelação ante a ausência do recolhimento do preparo. O recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça, ao argumento de ter trazido aos autos documentação suficiente para embasar o pedido. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID Num. 52189729 - Pág. 11). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID Num. 53592752 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Em face de tal razão, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto interposto contra decisão monocrática, a despeito da exigência do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Sem o julgamento por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, não houve o exaurimento de instância, nos termos do enunciado 281 da Súmula do STF, aqui aplicado por analogia. Já decidiu a Corte Superior que “conforme se extrai do art. 105, III, da Constituição Federal, e está enunciado na Súmula 281 do STF, o recurso especial não é a via adequada à impugnação de decisões monocráticas” (AgInt no AREsp n. 2.247.162/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Assim, manifestamente incabível a interposição do apelo especial. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono da recorrente, BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017